Tribunal: TJMT
Processo: 1018721-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018721-39.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 057.076.495-57 (PACIENTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 943.541.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL KRUTSCH - CPF: 009.418.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SOARES DA SILVA - CPF: 065.276.011-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN TEOFILO ROCHA - CPF: 706.270.751-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MAICK HOJMASKI SILVA - CPF: 047.925.781-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA PAIXAO - CPF: 064.212.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMO FRUTUOSO CONSTANTINO - CPF: 049.808.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HIAGO ANDRADE BRUNO - CPF: 094.515.421-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER APARECIDO RODRIGUES - CPF: 026.280.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGHTON GOMES SANTIAGO - CPF: 024.900.371-61 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIENTE NOTÍCIA DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – WRIT PREJUDICADO.

Com o superveniente relaxamento da prisão preventiva na origem, houve a perda do objeto do writ, a impor a declaração da sua prejudicialidade, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018721-39.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Jacqueline Oliveira Mesquita, em favor de
RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Extrai-se dos autos que após acolher a representação da autoridade policial a autoridade coatora decretou a segregação cautelar do paciente pela pratica, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Assim, sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente, porque em busca e apreensão em sua residência nada foi encontrado em desfavor, além do mais, aduz que sua prisão foi fundamentada em depoimentos de seus desafetos.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 28774488, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 29302984
de pág. 01/06, ocasião que o juízo a quo, esclareceu que se declarou incompetente, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consignando que:
“a prisão em flagrante do autuado, culminou com a instauração do inquérito policial de n° 3562-40.2019.811.0011,
feito que fora remetido para a vara especializada e competente para apuração dos crimes praticados por organização criminosa no estado de Mato Grosso
.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 31667966, de pág. 1/5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Rodrigo Gomes de Oliveira
, em decorrência da prisão preventiva imposta pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, com posterior declínio em prol da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O feito foi incluído na pauta de julgamento do dia

10/3/2020
,
quando proferi voto no sentido de conceder a ordem pleiteada, para revogar a prisão preventiva combatida.

Porém, naquela assentada foi formulado pedido de vista pelo Exmo. Des. Marcos Machado e antes de retomado o julgamento sobreveio aos autos informações complementares (ID 37907492), nas quais a juíza da causa noticia o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em prol do paciente.

Assim, com o superveniente relaxamento da prisão preventiva, houve a perda do objeto do writ, a impor a declaração da sua prejudicialidade, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

À visto do exposto, retificando a manifestação externada
em
10/3/2020
, julgo
PREJUDICADO
o presente habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020